Tribunal: TJDFT
Processo: 0717548-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717548-33.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KSM FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NATALIA ALVES CARDOSO APELADO: LUIZ CARLOS SOUZA DA ROCHA, A E L COMERCIO VEICULOS LTDA, KSM FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NATALIA ALVES CARDOSO, ROMULO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por KSM FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA em face de LUIZ CARLOS SOUZA DA ROCHA e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Os advogados do autor, DANIEL ARAUJO FELIX SANTOS e JÉSSICA MARQUES DE SOUZA informaram a renúncia ao mandato, bem como comprovaram a comunicação ao ora apelante, de acordo com a petição ID 46401744 Intime-se o apelante por aviso de recebimento para regularização processual, no prazo legal, na forma do caput art. 112, do CPC. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2023 15:25:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador